Tribunal: TJDFT
Processo: 0010335-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DESPACHO Diante do conteúdo do expediente acostado à fl. 06 do id 8182470, Oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o se o credor RENATO DE CARVALHO BARROS recebeu seu crédito por meio de requisição de pequeno valor e se houve determinação de cancelamento do precatório em epígrafe. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto